Tribunal: TJES
Processo: 5000943-56.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000943-56.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JUIZ DE FORA
RECORRIDO: RAUL RODRIGUES NUNES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente a benesse da justiça gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. (1).
IRRESIGNAÇÃO AUTORAL QUE CONSISTE NA ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO POR PARTE DO CONDÔMINO (REQUERIDO). EXPÕE, EM SÍNTESE, QUE O RÉU NÃO ADIMPLIU COM AS QUOTAS CONDOMINIAIS, DESCUMPRINDO AS NORMAS REGULADAS PELA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ADUZ QUE O IMÓVEL DO REQUERIDO OBTEVE VALORIZAÇÃO SEM QUE O MESMO TENHA CUMPRIDO COM SEUS DÉBITOS, O QUE REFUTA SER ILEGAL, VISTO QUE TAIS COBRANÇAS INADIMPLIDAS PRECISARAM SER SUPORTADAS PELOS DEMAIS MORADORES DO CONDOMÍNIO, ESTES QUE ALÉM DE CUMPRIREM COM OS SEUS PAGAMENTOS, PRECISARAM ASSUMIR OS DÉBITOS DO RÉU PARA QUE NÃO TIVESSEM OS ALUDIDOS SERVIÇOS ESSENCIAIS INTERROMPIDOS. SUSTENTA QUE A SÍNDICA TERIA SOLICITADO, POR INÚMERAS VEZES, OS RECIBOS PARA QUE O REQUERIDO PUDESSE COMPROVAR QUE EFETUOU OS PAGAMENTOS, PORÉM, ESTE MANTEVE-SE INERTE. RELATA QUE A CONDUTA PRATICADA PELO RÉU “
DEIXOU CRISTALINO O SEU DESINTERESSE EM REPARAR O PREJUÍZO CAUSADO AOS DEMAIS CONDÔMINOS COM A SUA INADIMPLÊNCIA.”
CONCLUI QUE O DEMANDADO POSSUI UM DÉBITO COM O REQUERENTE NO VALOR DE R$ 26.782,21 (VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS). EM SEDE DE MÉRITO, PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DO DÉBITO SUPRACITADO, PELA PURA JUSTIÇA.
(2). SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR A CAUSA ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. (3). RECURSO PARTE AUTORA
.
EM SUMA, REQUER PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA ADMITIDO O PROCESSAMENTO REGULAR DOS AUTOS, ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A DEVIDA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
(4) CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
PUGNA QUE SE MANTENHA INALTERADA A DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU.
(
5). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS CONDOMINIAIS SUPOSTAMENTE INADIMPLIDAS PELO REQUERIDO. A SENTENÇA PROFERIDA PELO DOUTO MAGISTRADO DE ORIGEM DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR A CAUSA, ANTE A SUA COMPLEXIDADE.
A MEU VER, OS DOCUMENTOS APRESENTADOS SÃO PRÓPRIOS

PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO, NÃO SENDO NECESSÁRIA A PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA PARA A AVERIGUAÇÃO DA (IN)EXISTÊNCIA DO DÉBITO,
SENDO ASSIM PERMITIDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO ATRAVÉS DESTE JUIZADO.
PORÉM
, ENTENDO QUE TAIS DOCUMENTOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO, E EXPLICO. É FATO INCONTROVERSO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS, POIS O PRÓPRIO DEMANDADO CONFIRMA QUE PAGOU PARTE DO QUE LHE FOI COBRADO EM RAZÃO DE OBRAS QUE DE FATO OCORRERAM NO IMÓVEL, E NÃO NEGA QUE POSSUI VALORES PENDENTES DE PAGAMENTO. CONTUDO, AO MANEJAR A DEMANDA,
TENHO QUE É ÔNUS DO EXEQUENTE A PROVA DA EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS.
É CERTO QUE CONSTA NOS AUTOS A ATA DA ASSEMBLÉIA (ID.: 2681591) ASSINADA POR PARTE DOS CONDÔMINOS, NA QUAL É DEMONSTRADO QUE AS DESPESAS SERIAM RATEADAS DE MANEIRA PROPORCIONAL AO NÚMERO DOS MESMOS. PORÉM, CONSTATO QUE O REQUERENTE SE LIMITOU A APRESENTAR PLANILHAS ALEGANDO O INADIMPLEMENTO DO REQUERIDO, O QUE CONSISTE EM PROVAS UNILATERALMENTE PRODUZIDAS E NÃO SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DE TAIS DÉBITOS E DE SEUS RESPECTIVOS VALORES. É PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL, QUE A JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO É MEIO DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONFIRMAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DE COBRANÇAS. SENDO ASSIM, VISTO QUE A CONTROVÉRSIA DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE NA EXIGIBILIDADE (OU NÃO) DOS DÉBITOS EM NOME DO REQUERIDO NOS VALORES APRESENTADOS PELO DEMANDANTE, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO À PARTE REQUERENTE, ANTE A AUSÊNCIA DE CLARA COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA RECLAMADA PELA MESMA. TODAVIA, É IGUALMENTE INCONTROVERSO QUE AS PARTES PUGNARAM PELA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, MOMENTO ADEQUADO PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCEDIMENTO DA LEI 9.099/95, HAVENDO INCLUSIVE DETERMINAÇÃO DO MAGISTRADO NESTE SENTIDO, PORÉM, SOBREVEIO ANTECIPADAMENTE SENTENÇA EXTINTIVA, SUBTRAINDO DAS PARTES A POSSIBILIDADE DE PRODUZIR PROVAS EM SEU FAVOR, DAÍ O MOTIVO PELO QUAL ENTENDO NÃO ESTAR O FEITO SUFICIENTEMENTE MADURO PARA JULGAMENTO. ADEMAIS, APENAS PARA REGISTRAR, A PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAIS EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS NÃO É VEDADA, MAS SIM, AQUELAS QUE APRESENTEM COMPLEXIDADE, O QUE NÃO ME PARECE SER O CASO DOS AUTOS.
(6)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA ANULADA, DEVENDO OS AUTOS SEREM DEVOLVIDOS AO JUÍZO DE PISO PARA REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
(7).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.